Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002530-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ASTREINTES - COISA JULGADA - AFASTADA A EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR - HONORÁRIOS - ART. 85, § 2o, CPC - MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076/STJ -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta

A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença acarreta a sucumbência da parte exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado e reconhecido como inexigível, seja em razão do princípio da sucumbência, ou ainda, pelo princípio da causalidade

O arbitramento de honorários por equidade só é possível quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ), o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002530-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Agrex do Brasil S.A.

AGRAVADO: Amaggi & LD Commodities S.A.

Processo Origem:

Cumprimento provisório de sentença no 1017887-68.2023.8.11.0041 - 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Agrex do Brasil S.A.
, de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto por
Amaggi & LD Commodities S.A.
, para reconhecer
“
a ausência de exigibilidade da Multas diárias de 2% e 5% sobre o valor da causa estabelecidas no id’s. 100357232 e 103742682 dos embargos de terceiro n. 1019046-0.2022.8.11.0041 e EXCLUINDO os referidos valores do presente feito”
. Condenou, por sua vez, a agravante
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como inexigível.

Explica que promoveu Cumprimento Provisório de Sentença referente a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, por atuação protelatória e temerária, bem como de astreintes, devido ao descumprimento da ordem judicial de devolução dos grãos por ela anteriormente arrestados.

Complementa que as multas foram fixadas em 2% sobre o valor da causa, aplicáveis entre 25/10/2022 e 01/11/2022, e 5% sobre o valor da causa, aplicáveis entre 12/11/2022 e 24/11/2022 e que referidas condenações forma discutidas e mantidas em sede de Agravo de Instrumento n. 1024647-93.2022.8.11.0000.

Alega o equívoco da decisão agravada que embora reconhecida a impossibilidade de redução da multa por litigância de má-fé, declarou a inexigibilidade das astreintes nos termos alegados pela agravada.

Sustenta que a discussão acerca das astreintes está preclusa e que no caso não se aplica o Tema 706/STJ.

Diz que a decisão agravada afastou a multa de 2% em razão da ausência de intimação pessoal da agravada. Contudo, registra que, por diversas vezes, antes da intimação pessoal da agravada, sua procuradora jurídica veio aos autos de origem alegando supostos empecilhos na devolução dos grãos, o que revela a sua ciência inequívoca acerca do risco de aplicação das astreintes.

Realça que a intimação pessoal da agravada se deu em 08/11/2022, dentro do prazo vigente para o cumprimento da determinação judicial, entre 25/10/2022 a 11/11/2022, de maneira que o argumento não é suficiente para afastar a totalidade da multa aplicada.

Registra, ainda, que a matéria acerca dos limites dos prazos, do montante dos grãos discutidos e das dificuldades logísticas relativas à sua devolução, foi objeto de discussão no referido Agravo de Instrumento.

Aponta, também, que a recusa ao recebimento de uma parcela dos grãos transportados se deu por se tratar de produto que não atendia ao padrão estipulado, o que foi reconhecido pelo Juízo.

Pondera que com fixação dos honorários sucumbenciais passará de credora para devedora, somente por requerer o cumprimento das multas fixadas pelo juízo de origem e ratificadas por este Tribunal, o que representa grave ofensa à segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para manter as multas fixadas em seu favor. Subsidiariamente, pugna para que seja afastada a sucumbência ou reduzido os honorários advocatícios.

Contrarrazões
(id. 205160680). Realça a possibilidade da exclusão da multa nos termos do § 1o, do art. 537, do CPC. Assevera, ainda, que de acordo com o Tema n. 706/STJ, a decisão que comina as astreintes não preclui, nem mesmo faz coisa julgada. Alega não ter havido a regular intimação para o cumprimento da obrigação imposta, no caso, a devolução dos grãos, o que impede a cobrança da multa antes de sua efetiva intimação que ocorreu somente em 08/11/2022. Sustenta que 03 dias após a sua intimação, promoveu o cumprimento da obrigação, contudo, o armazém indicado para a devolução do produto se encontrava indisponível para o recebimento, de sorte que indevida a cobrança das astreintes. Quanto aos honorários advocatícios, diz que o tema 1.076/STF fora taxativo acerca da impossibilidade de fixação equitativa. Pondera, por fim, quanto a natureza processual do prazo de incidência das astreintes. Requer o desprovimento do recurso com a condenação em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por Agrex do Brasil S.A., afastou a exigibilidade da multa imposta (astreintes) por descumprimento da obrigação de restituição dos grãos objeto de arresto nos autos da Ação de Execução n. 1044744-25.2021.8.11.0041, e condenou a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como inexigível.

De início, necessário alguns esclarecimentos.

Consta que a ora agravante, Agrex do Brasil Ltda. apresentou Embargos de Terceiro em face da constrição de 17.446 sacas de 60 kg de soja, realizada na Ação de Execução n. 1044744-25.2021.8.11.0041 ajuizada por Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. em face de Diego José Bastos Pereira e outros, que seriam de sua propriedade.

A tutela de urgência foi indeferida, o que foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1010369-87.2022.8.11.0000, sendo provido nos seguintes termos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

O credor pignoratício pode buscar a satisfação de seu crédito em safra posterior desde que observada a aparente boa-fé daqueles que adquirem a produção seguinte,
máxime
se fomentada e produzida por terceiros.

Resolvido o mérito do recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno.

Em cumprimento a decisão deste Tribunal, em 13/10/2022, o Juiz singular determinou que a embargada, ora agravada, efetuasse a devolução da soja arrestada, em 05 dias, sob pena de multa de 2% do valor atribuído a causa, por dia de descumprimento. (id. 100357232 - autos dos Embargos de Terceiro)

Ocorre que em manifestação (24/10/2022), último dia do prazo fixado pelo Juízo para a devolução do soja, a embargada agravada alegou que a decisão proferida por este e. Tribunal se tratava de mera tutela de urgência cujo acórdão não teria transitado em julgado, bem assim questionou o fato de não ter sido indicado dados do fiel depositário, nem mesmo do local onde os grãos seriam depositados (id. 102256936 - idem)

Em decisão (id. 102903102 - autos dos Embargos de Terceiro), o Juízo reconheceu o descumprimento da determinação e aplicou a multa anteriormente fixada, bem como estabeleceu novo prazo de 72 horas para o cumprimento da devolução do produto, sob pena de majoração da multa.

A pedido da embargante (Agrex) foi expedida carta precatória para a intimação pessoal da embargada (Amaggi), contudo, antes mesmo da intimação pessoal que se deu em 08/11/2022, nova petição aportou nos autos (id. 103278624 - autos origem), para a reconsideração da decisão quanto ao local de entrega dos grãos, o que foi considerado pelo Juízo a recalcitrância a determinação de entrega, e oposição injustificada ao andamento do processo, de maneira que aplicou a multa por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa, além de majorar a multa diária aplicada para o percentual de 5% sobre o valor da causa, na hipótese dos grãos não serem restituídos até o dia 11.11.2022 (id. 103742682 - autos dos Embargos de Terceiro).

A decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1024647-93.2022.8.11.0000, desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS - DEVOLUÇÃO DE SOJA OBJETO DE ARRESTO INDEVIDO EM DEMANDA EXECUTIVA - CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – ARTIGO 80, IV, DO CPCP – MULTA MANTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que participa de qualquer forma do processo, precisa comportar-se de acordo com o dever ético e jurídico de lealdade, sob pena de desacreditar o sistema de justiça, em violação aos princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5o e 6o do CPC.

A resistência injustificada ao andamento do processo, na forma do artigo 80, IV, do CPC, impõe aplicação da multa prevista no art. 81 também do CPC.

Cumpre registrar que no ínterim da interposição e julgamento do referido Agravo de Instrumento, a embargada (Amaggi/ALZ) noticia que não conseguiu cumprir com a entrega no prazo de 72 horas, vencido em 11/11/2022, porque o armazém indicado não estava em operação, objetivo somente alcançado na integralidade em 25/11/2022.

Deflagrado o Cumprimento Provisório n. 1017887-68.2023.8.11.0041 pela embargante (Agrex), esta postulou pelo pagamento das multas estabelecidas nos Embargos de Terceiro n. 1019046-80.2022.8.11.0041, com a pretensão de receber o montante de R$ 2.446.278,12, referente: a) multa diária de 2% sobre o valor da causa, calculada no período de 25/10/2022 a 01/11/2022, no montante de R$ 450.630,18; b) multa diária de 5% sobre o valor da causa, calculada no período de 12/11/2022 a 24/11/2022, no importe de R$ 1.931.272,20 e c) multa por litigância de má-fé, fixada em 2%, no valor de R$ 64.375,74.

Apresentada Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a executada, então embargada e ora agravada, alegou inicialmente a ausência de preclusão e de coisa julgada da decisão que comina astreintes. Sustentou, também, a inexigibilidade das astreintes em razão da ausência de intimação pessoal da parte, bem como a ausência de litigância de má-fé. (id. 124156923 - autos do Cumprimento Provisório de Sentença).

O Juízo singular manteve a multa por litigância de má-fé, por se tratar de matéria examinada no Agravo de Instrumento n.
1024647-93.2022.8.11.0000, porém, afastou a multa de 2% do valor da causa sob o fundamento de não ter sido observada a Súmula 410 do STJ que estabelece a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, e reconheceu a inexigibilidade da multa de 5%, sob o fundamento de que o descumprimento da devolução do soja no dia 11/11/2022 ocorreu em função da indisponibilidade do armazém indicado para receber a carga dos grãos.

Assim esclarecido,
a controvérsia principal cinge-se em verificar se preclusa a discussão acerca das astreintes
.

De fato, a incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta, o que não ocorreu na hipótese da cominação da multa de 2%, conforme se depreende da narrativa dos fatos.

Aplica-se ao caso a Súmula 410 do STJ, que dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Anota-se que tal Súmula não foi revogada pelo disposto nos artigos 513 e 520 do CPC, como a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EMOBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.o 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EMSEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete Sumular n.o 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019).

Anota-se que malgrado as decisões anteriores que reconheceram a imputação das astreintes, certo é que não houve a intimação pessoal do executado, o que afasta a exigibilidade da multa e impede o prosseguimento do cumprimento provisório.

Portanto, não observada a necessidade de intimação pessoal da agravada para o cumprimento da obrigação, a penalidade imposta deve ser afastada.

Em atenção a orientação do STJ:

Cumprimento provisório de astreintes – Multa fixada em tutela provisória de urgência – Ausência de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação – Ofício encaminhado a endereço diverso da sede da empresa, assinado por terceiro, com CNPJ distinto – Inobservância do disposto na Súmula 410 do STJ – Multa afastada – Extinção do incidente – Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2290149-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023)

Na verdade, observa-se que a intimação pessoal somente se deu em 08/11/2022, com prazo para cumprimento da obrigação de restituir o produto objeto de arresto até 11/11/2022. E acerca de tal prazo, a agravada demonstrou a impossibilidade de cumprimento no prazo assinalado, inerente a sua culpa, cuja entrega finalizou em 25/11/2022.

Lado outro, cumpre registrar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser calculada para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica, de modo que deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar a quantia fixada.

Por sua vez, o e. STJ já expressou entendimento no sentido de não haver preclusão ou formação de coisa julgada que impossibilite a revisão das astreintes. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa
ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Neste contexto, verifica-se que além de não ter havido a intimação pessoal para o cumprimento da ordem de restituição do produto arrestado, consta que o produto foi restituído, ainda que fora do prazo assinalado, mas não por culpa da executada.

Quanto a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como inexigível, dispõe o § 1o, do art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença acarreta a sucumbência da parte exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado e reconhecido como inexigível, seja em razão do princípio da sucumbência, ou ainda, pelo princípio da causalidade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021)

Logo, devem ser mantidos os honorários advocatícios na forma fixados, com a majoração nesta sede recursal, de 10% para 11% do proveito econômico obtido com o valor a ser decotado do valor cobrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Anota-se, por fim, que o arbitramento de honorários por equidade só é possível quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ), o que não é o caso dos autos.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024